Tribunal: TJPA
Processo: 0807471-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807471-91.2024.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO, DEIKLER PROFETA DO ROSARIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0807471-91.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEIKLER PROFETA DO ROSARIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO: DR. MANUEL FIGUEIREDO NETO – OAB/PA n° 2.139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA FRAÇÃO DE 1/6. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS HARMÔNICAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Deikler Profeta do Rosário de Oliveira
e
Jefferson Oliveira Cardoso
contra sentença que os condenou pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com penas de
11 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão e 100 dias-multa
(Deikler) e
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa
(Jefferson), ambas em regime inicial fechado. O primeiro pleiteia redimensionamento da pena-base, aplicação exclusiva de uma majorante na terceira fase e redução da pena de multa; o segundo requer absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a dosimetria da pena de Deikler deve ser redimensionada, com aplicação da fração de 1/6, afastamento da cumulação de majorantes e redução da pena de multa;
(ii) definir se Jefferson deve ser absolvido por ausência de dolo e insuficiência de provas quanto à sua participação no roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se de parâmetro meramente norteador, sendo lícito ao magistrado fixar quantum diverso, desde que fundamentado.

4.
A aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas é legítima quando há fundamentação concreta, como no caso, em que restaram comprovados a apreensão da arma, o disparo em direção à vítima e a divisão de tarefas entre os agentes.

5.
A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e foi fixada em observância ao sistema trifásico e à hipossuficiência do réu, não havendo ilegalidade.

6.
A absolvição de Jefferson não encontra respaldo, pois as provas colhidas em inquérito e instrução judicial (boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das vítimas e testemunhas) comprovam sua coautoria, tendo permanecido no comando da motocicleta para garantir a execução e a fuga.

7.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando firme e coerente, reforçada no caso pelos depoimentos convergentes das testemunhas e policiais, revelando a participação ativa do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 1/6 para fixação da pena-base é parâmetro orientativo e não direito subjetivo do réu, podendo o magistrado adotar critério diverso desde que fundamentado.

2.

A cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo em crime de roubo é admissível quando a decisão se fundamenta em elementos concretos.

3.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade e observar a situação econômica do réu, constituindo sanção cogente.

4.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Súmula 241/STJ; Súmula 18/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 573.735/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DOS RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0807471-91.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEIKLER PROFETA DO ROSARIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO: DR. MANUEL FIGUEIREDO NETO – OAB/PA n° 2.139

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO e DEIKLER PROFETA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA, contra sentença condenatória prolatada em 21/08/2024 (ID nº 23227530), que os condenou pelo crime de roubo majorado, previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, com penas, respectivamente, de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, e 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como 100 (cem) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do crime através de elementos probatórios colhidos durante a investigação policial, além de depoimentos das vítimas e testemunhas. A defesa de Deikler Profeta do Rosário de Oliveira, por meio da Defensoria Pública, requereu a reforma da dosimetria da pena, pleiteando que na primeira fase a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, porquanto há apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), sendo adequado o acréscimo de apenas um sexto (1/6) e, na terceira fase, que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, de modo que a exasperação incida exclusivamente sobre a causa de aumento que mais majore a reprimenda. Requer, ainda, a revisão e a redução proporcional da pena de dias-multa, bem como manifestação expressa acerca das teses apresentadas, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a defesa do apelante Jefferson Oliveira Cardoso (ID n° 23227560), pleiteia sua absolvição, sob o argumento de inexistir dolo na conduta, sustentando que sua participação ocorreu de forma involuntária.

Constam as contrarrazões (IDs n° 23227571 e 23227572), pugnando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelos seus improvimentos (ID. nº 24083133).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.DA APELAÇÃO DE

DEIKLER PROFETA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA (ID n°

23227549)
:

1.1. Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Segue trecho da sentença em que considerou como vetor desfavorável os
antecedentes criminais
:

“(...)
V –
Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
DEIKLER PROFETA DO ROSARIO DE OLIVEIRA
.

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID 123187194), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 00080791120138140401 e 00018965320158140401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto a outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem
, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ; a
culpabilidade
punida pela tipicidade abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento das vítimas
são desfavoráveis ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

(...)”

Analisando o feito, verifico que
não merece prosperar o presente pedido
, visto que a referida fração se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

1.2. Do redimensionamento da pena – exclusão da dupla incidência de frações majorantes nos termos do art. 68 do CP

Pugna a defesa pel
a revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Juízo sentenciante, para aplicação cumulativa das causas de aumento da reprimenda referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Razão não assiste
à defesa.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos no artigo 68 do CP, conforme se vê:

“Das majorantes

Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma de fogo:

A majorante que resulta do emprego de arma de fogo na consumação do delito restou provada, eis que apreendida no momento do flagrante (ID 113775599 – Pág. 23) e descrita de forma inequívoca pelas vítimas que disse ter sido ameaçada pela arma de fogo que os réus traziam consigo e que inclusive o denunciado Deikler Profeta realizou disparo em direção da vítima André Leão, mas a arma não funcionou, conforme esta declarou em juízo.

Do concurso de duas ou mais pessoas:

Os depoimentos colhidos na instrução e as demais provas presentes nos autos processuais confirmam que o crime foi praticado pelo denunciado e mais um indivíduo, responsável por conduzir a motocicleta que lhe auxiliou na fuga.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelos acusados
JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO e DEIKLER PROFETA DO ROSARIO
, majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes,
tudo mediante as provas dos autos.

Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes e o uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a este julgador é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

(...)

Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas.”

Como bem exposto na sentença, a decisão está amplamente fundamentada, destacando que a arma de fogo foi efetivamente apreendida no flagrante, descrita de forma inequívoca pelas vítimas e, ainda, que o apelante Deikler Profeta chegou a efetuar disparo em direção à vítima André Leão, que só não se consumou por falha no armamento. Ademais, restou comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, sendo o recorrente Jefferson o responsável por conduzir a motocicleta que auxiliou na fuga, elementos que revelam maior gravidade da conduta e justificam a exasperação sucessiva da pena.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou automática, mas sim de decisão baseada em elementos fáticos específicos dos autos: apreensão da arma, disparo em direção à vítima e divisão de tarefas entre os agentes. A cumulação, portanto, não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, prestigia a individualização da pena diante da especial gravidade da conduta.

Nesse contexto, já se encontram entendimentos consolidados, conforme se verifica:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, questionando a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes em crime de roubo.

2. O paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa pela prática dos delitos capitulados no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexame de dosimetria de pena e (ii) a análise da legalidade da aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com base nas circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício.

5. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é permitida desde que haja fundamentação concreta que justifique a escolha das frações de aumento, conforme art. 68 do Código Penal.

6. No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou de forma adequada a aplicação das majorantes, destacando a gravidade da conduta dos agentes, que agiram em grupo formado por quatro pessoas, com a utilização de arma de fogo.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é permitida quando há fundamentação concreta que justifique a escolha das frações de aumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, arts. 68, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, 14, II, e 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021;

STJ, AgRg no HC n. 710.060/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024.

(AgRg no HC n. 973.764/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado mencionou a existência de duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo), aplicando a fração de 1/2 (metade):”

Assim, estando a sentença devidamente motivada e lastreada em provas, não há que se falar em redimensionamento da pena, devendo ser mantida a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas na 3ª fase da dosimetria.

1.3.

Da redução da pena de multa.

No que tange ao pedido de revisão da pena pecuniária, igualmente não assiste razão à Defesa.

É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, assim, o juízo sentenciante respeitou integralmente tais parâmetros, estabelecendo a multa em 100 (cem) dias-multa, proporcional ao
quantum
da reprimenda, e fixando o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a pena de multa constitui sanção de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e ser fixada em conformidade com o sistema trifásico, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em julgamento de embargos infringentes, confirmou a dosimetria da pena, incluindo a pena de multa proporcional à privativa de liberdade, fixada na sentença condenatória. O recorrente sustentou violação aos arts. 49 e 60 do Código Penal, alegando desproporcionalidade e ausência de individualização adequada da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena de multa observou os limites de proporcionalidade e individualização previstos em lei; e (ii) analisar se é cabível o reexame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplica corretamente os critérios de dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o sistema trifásico de fixação da pena, adotando parâmetros objetivos para justificar a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa.

4. A fundamentação da decisão demonstra que a pena de multa foi estabelecida com base na situação econômica presumida do réu, conforme informações colhidas nos autos, sem evidência de desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reavaliação da dosimetria da pena, incluindo o critério de proporcionalidade da pena de multa, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. A pretensão recursal, ao sustentar a inadequação do patamar fixado para a pena de multa, exigiria a revisão de premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado na via do recurso especial.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

Assim, a sentença não incorreu em qualquer vício: observou a técnica trifásica, resguardou a proporcionalidade e adequou a pena pecuniária à realidade econômica do réu. Não há que se falar em redução dos dias-multa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ao caráter cogente da sanção pecuniária.

2. DA APELAÇÃO DE

JEFFERSON OLIVEIRA CARDOSO (ID nº 23227560):

2.1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 23227397 - Pág. 5-6); o Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 23227397 - Pág. 23-25); o Auto de Entrega (ID nº 23227397 - Pág. 26); o depoimento pessoal dos ofendidos (ID’s nº 23227506 e 23227507); e demais depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, as vítimas apresentaram depoimentos firmes e coerentes. Conforme depoimento prestado em Sede policial e em Juízo, o ofendido André Marcelo Alves Leão

relatou de forma clara que o apelante JEFFERSON, durante a prática delitiva, permaneceu no comando da motocicleta, aguardando o corréu que, armado, mantinha a violência contra as vítimas. Afirmou ainda que o recorrente tentou ligar a motocicleta, demonstrando que sua conduta não se limitou a mero espectador, mas foi ativa e relevante para o sucesso da empreitada.

O depoimento da segunda vítima, Mailson Jorge da Silva Santos, segue a mesma linha, descrevendo a ação conjunta e coordenada dos dois agentes, cada qual desempenhando papel essencial para a prática do roubo. Não bastasse isso, o policial militar Robson de Araújo Frazão, que participou da prisão em flagrante, confirmou os relatos das vítimas, reforçando a coautoria do apelante.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

No caso em exame, tanto as vítimas quanto as testemunhas convergem em apontar a atuação conjunta do apelante com seu comparsa, descrevendo de maneira harmônica a divisão de tarefas que caracteriza a coautoria.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025